Tribunal: TJBA
Processo: 8057915-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057915-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS REIS LARANJEIRAS Advogado(s): HILLAS FREITAS CATAO, POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, RAVENA RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LICIA MARGARIDA BURGOS LARANJEIRAS Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. ATO ORDINATÓRIO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. PROVIDÊNCIA QUE DECORREU DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONSTANTE EM SENTENÇA TERMINATIVA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ATO ORDINATÓRIO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 203, §3º, DO CPC. VINCULAÇÃO AO COMANDO SENTENCIAL. INSURGÊNCIA QUE DEVERIA TER SIDO MANEJADA POR APELAÇÃO. ART. 1.009, DO CPC. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8057915-16.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO CARLOS REIS LARANJEIRAS e como agravado LICIA MARGARIDA BURGOS LARANJEIRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator